Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727787-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VALDERI MENDES PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça, em face da petição e documentos acostados pela Defesa (ID 38929982). BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 18:18:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator